Tribunal: TJSP
Processo: 0009090-34.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009090-34.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
AIRTON DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para o fim de reduzir as penas do réu para 02 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença ora hostilizada. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009090-34.2017.8.26.0229 -Voto no 24.242
2
Apelação Criminal no 0009090-34.2017.8.26.0229
Apelante: Airton dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Voto no 24.242 - DIG
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 232/235, cujo relatório
se adota, AIRTON DOS SANTOS foi condenado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apela buscando
absolvição por faltas de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o
artigo 28 da Lei de Drogas, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, a
modificação do regime prisional para o menos gravoso, com a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em
liberdade (fls. 241/250).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 263/271), manifestou-
se o eminente representante da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 299/303).
É, em síntese, o relatório.
A acusação é no sentido de que no dia 12 de setembro
de 2017, às 18h, na Rua Armelinda Espúrio da Silva, no 18, na Comarca de
Hortolândia, AIRTON DOS SANTOS trazia consigo, para fins de tráfico, 23
porções de maconha, pesando aproximadamente 73g, 06 porções de cocaína, com
peso aproximado de 15g, e 28 porções de crack, com peso aproximado de 15g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
De início, não há se falar em ausência de
fundamentação à negativa do direito de recorrer em liberdade, pois o Magistrado a
quo, por ocasião da sentença condenatória, de forma sucinta, justificou os motivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009090-34.2017.8.26.0229 -Voto no 24.242
3
para permanecer o réu no cárcere, por estarem ainda presentes os motivos que
autorizaram a sua segregação provisória.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11), laudo de constatação (fls. 12) e exame químico-toxicológico (fls.
221/224).
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a
acusação. Em Juízo, ele confirmou que trazia seis pinos de cocaína, os quais seriam
destinados para o consumo próprio. Esclareceu, ainda, que os policiais foram até sua
casa, porém nada ilícito foi encontrado no local. (fls. 06 e Mídia).
Entretanto, tal negativa restou isolada nos autos.
O policial militar, Oseas Barbosa Ferreira, em Juízo,
declarou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pelo local, já
conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistou o réu em atitude
suspeita, segurando uma sacola plástica. Em razão disso, resolveu abordá-lo, quando
então ele a dispensou ao chão. Na sacola foram encontradas as drogas apreendidas,
bem como o valor de R$78,00. Questionado, o réu declarou ser usuário, bem como
haver adquirido as drogas para consumo próprio. Acrescentou já ter abordado o réu
em outras oportunidades, no mesmo local, mas nada ilícito fora localizado com ele.
Por fim, informou que antes de conduzi-lo até a Delegacia, dirigiu-se à residência
dele, porém nada ilícito foi encontrado no local (Mídia).
No mesmo sentido, o relato do outro policial militar,
Murilo Cesar Custodio Leite, que, em audiência confirmou os fatos descritos na
denúncia, bem como ter presenciado o momento em que o réu dispensou a sacola
que continha as drogas (Mídia).
Extrai-se desse contexto que as declarações prestadas
pelos policiais merecem crédito, porquanto não se evidenciou, na hipótese em
comento, que tais milicianos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Não se vislumbra motivo a sugerir falsa imputação. Os
testemunhos foram firmes e coerentes, anotando que o réu não produziu prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009090-34.2017.8.26.0229 -Voto no 24.242
4
alguma no sentido de confortar a veracidade de suas alegações.
Desse modo, a alegação de flagrante “forjado” não
encontra respaldo algum, sequer indiciário, nas provas dos autos.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos,
diante do contexto em que ocorreu a prisão do réu, a quantidade e variedade de
drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, apreensão de dinheiro e os
depoimentos policiais, não há se falar em absolvição ou desclassificação para o
crime do artigo 28 da Lei Antidrogas.
É importante deixar registrado que a suposta condição
de usuário não exime, por si só, a culpabilidade do agente pelo crime de tráfico,
porquanto, como é cediço, em muitos dos casos, o usuário se vale da mercancia
ilícita para prover o sustento do próprio vício, de tal forma que uma conduta nem
sempre exclui a outra.
Logo, a condenação pelo tráfico de drogas era medida de rigor.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em 1/5 acima do mínimo
legal, em razão da natureza das drogas apreendidas, principalmente a cocaína (73g
de maconha, 15g de cocaína e 15g de crack).
Entretanto, a lesividade da droga já foi levada em
conta na elaboração do tipo penal, razão pela qual retorno as penas ao mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Já na terceira e última etapa restou bem aplicado o
redutor, porém devendo sê-lo no patamar intermediário (1/2), uma vez que não se
mostrou tão relevante a quantidade aprendida, o dolo ficou dentro da normalidade e
o réu preenche basicamente todos os requisitos pessoais favoráveis, não havendo
necessidade de maior rigor na retribuição.
Assim sendo, recalculadas, as penas do apelante
perfazem 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, no piso.
Quanto ao regime, observado o § 2o do artigo 387 do
CPP, de rigor a fixação do inicial aberto.
Incabível a incidência de substitutivos penais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009090-34.2017.8.26.0229 -Voto no 24.242
5
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para o fim de reduzir as penas do réu para 02 anos e 06 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no piso, mantida, no mais,
a r. sentença ora hostilizada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator